Tribunal: TJMT
Processo: 1008925-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008925-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 301.960.511-34 (AGRAVANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (AGRAVADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, converteu em penhora os valores bloqueados via sistema eletrônico Bacenjud, rejeitando a alegação de impenhorabilidade dos recursos, supostamente de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores bloqueados na conta corrente do agravante estão protegidos pela cláusula de impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, X, do CPC, por alegada natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. O agravante não comprovou a origem alimentar dos valores constritos, limitando-se a apresentar extratos bancários genéricos e desprovidos de documentos comprobatórios que atestem o caráter de salário, aposentadoria ou benefício equivalente.

4. A movimentação da conta revelou padrões incompatíveis com a finalidade poupativa, como transferências, transações rotineiras e uso comercial, o que, à luz da jurisprudência consolidada, descaracteriza a proteção do art. 833, X, do CPC.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a simples alegação de natureza alimentar não é suficiente para afastar a constrição, impondo-se ao executado o ônus probatório (CPC, art. 854, § 3º, I).

6. A penhora recaiu sobre quantia correspondente a apenas 14% da dívida executada, sendo medida proporcional e amparada pelo princípio da efetividade da execução (CPC, arts. 797 e 798).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade com base no art. 833, X, do CPC exige prova inequívoca da natureza alimentar dos valores bloqueados, não sendo suficiente a apresentação de extratos bancários com movimentações comuns de conta corrente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento

interposto por José Aparecido de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação monitória nº 0000415-20.2018.8.11.0050, movida por Agro Valor Comércio e Representações Ltda., ora agravada, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados, determinando a conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

Na origem, o agravante alegou que os valores bloqueados em sua conta corrente junto ao SICOOB, no montante de R$ 11.376,07, são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, sustentando sua tese com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da constrição judicial.

O juízo
a quo
, todavia, considerou que o agravante não logrou comprovar a natureza alimentar da verba constrita, tampouco demonstrou que o valor seria imprescindível à sua subsistência ou de sua família, razão pela qual indeferiu o pedido de desbloqueio e converteu a indisponibilidade em penhora.

Em sede recursal, o agravante reiterou a natureza alimentar dos valores bloqueados, afirmando que estariam protegidos pela cláusula de impenhorabilidade legal, e que a manutenção da penhora violaria seus direitos fundamentais.

A decisão monocrática deste Relator, em cognição sumária, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Sustentou-se, em síntese, a ausência de prova da origem alimentar dos valores e a utilização da conta para movimentações incompatíveis com finalidade poupativa, o que afastaria a aplicação do art. 833, X, do CPC, com amparo em precedentes do STJ e do TJMT.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara reside na alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, no montante de R$ 11.376,07, invocando o agravante a incidência do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, segundo o qual é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos.

Sustenta o recorrente que os valores constritos seriam verbas de natureza alimentar, oriundas de salário, aposentadoria ou proventos equivalentes, razão pela qual requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a consequente liberação dos valores.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não houve a devida comprovação da origem alimentar ou salarial dos valores constritos.

O agravante limitou-se a juntar extratos bancários genéricos, sem qualquer elemento probatório robusto que demonstre que a quantia bloqueada se refere a verbas protegidas pela cláusula de impenhorabilidade legal.

Como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do art. 833, X, do CPC exige, para além da simples afirmação da origem alimentar, a demonstração inequívoca de que os valores constritos possuem essa natureza e se encontram depositados em caderneta de poupança ou, excepcionalmente, que estejam alocados em conta corrente, desde que sua destinação seja comprovadamente voltada à subsistência do executado e sua família.

Na hipótese em exame, além de inexistente a prova da origem alimentar dos valores, os documentos acostados aos autos — notadamente os extratos bancários — revelam movimentação típica de conta corrente comercial, com registros de transferências, pagamentos via PIX, lançamentos automáticos de débito e transações diárias de caráter rotineiro.

Tal padrão de uso, consoante reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal, descaracteriza a finalidade poupativa e, por conseguinte, afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.

APELANTE (S): VILMAR ZARTHAPELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DESDE QUE SE OBSERVE A PRESUNÇÃO RELATIVA DO RATEIO EM PARTES IGUAIS – TEMA DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 12 DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO POR VINCULAÇÃO À CONTA DE OUTRA ESPÉCIE E POR MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS INCOMPATÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Quando a ação de execução for ajuizada perante apenas um dos titulares, salvo para o regime de separação total de bens, é lícita a penhora em conta bancária conjunta ou de titularidade do cônjuge do executado, desde que se observe a presunção relativa do rateio, sendo vedada a penhora da totalidade dos valores. Princípio concursu partes fiunt, inteligência dos artigos 257, 272, 639 e 1.315, do Código Civil, e 789 e 790, IV, do CPC e Tema de Incidente de Assunção de Competência nº 12 do Superior Tribunal de Justiça .

2. A utilização da conta poupança como conta corrente, bem como a existência de movimentações financeiras incompatíveis com o intuito de poupar, desnaturam a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, o que legitima a penhora dos valores.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000329-07 .2019.8.11.0085, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024).

Ressalta-se que o art. 854, § 3º, I, do CPC, impõe expressamente ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis, o que, repita-se, não foi cumprido. Transcrevo:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
Grifei.

A aplicação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional executiva (art. 797 e seguintes do CPC) também milita contra a pretensão recursal:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Não se pode perder de vista que o crédito exequendo — oriundo de Cédula de Produto Rural inadimplida desde 2014 — alcança o montante de R$ 80.106,69, sendo a penhora questionada correspondente a apenas 14% da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que converteu a indisponibilidade em penhora, por seus próprios fundamentos, e rejeitou o pedido de desbloqueio de valores.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025